Tribunal: TJSP
Processo: 1007237-94.2025.8.26.0292
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em recurso de apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais.
II. A questão em discussão consiste em

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em recurso de apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a insuficiência de recursos a justificar a concessão do benefício pleiteado.
III. Razões de Decidir: Efeito suspensivo pleiteado em sede de recurso de agravo interno que merece ser concedido até julgamento do mérito. A gratuidade judiciária exige comprovação de impossibilidade financeira, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988. O agravante não apresentou documentos comprobatórios no prazo estipulado, comprometendo a verificação da alegada hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.
IV. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência é relativa e demanda comprovação. 2. A ausência de comprovação documental inviabiliza a concessão da gratuidade. 3. O Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de deserção.
RECURSO DESPROVIDO.